Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724224-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROBSON FRAZAO VIEIRA, DANIEL SILVA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. João Batista Gonçalves da Silva, que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial movida em desfavor de ROBSON FRAZÃO VIEIRA, indeferiu o pedido de penhora do imóvel no qual a executada reside. Em suas razões recursais (ID 72963870), o exequente afirma que o fato de a citação ter sido realizada em determinado endereço apenas indica que o executado foi encontrado ali, o que não se confunde, necessariamente, com a comprovação de que se trata de sua única residência familiar. Sustenta que “ao indeferir a penhora de forma "intuitiva", sem que os executados tivessem sequer alegado formalmente a impenhorabilidade e apresentado provas de que o imóvel se enquadra como bem de família (tais como contas de consumo, declarações de imposto de renda, comprovantes de endereço, etc.), o juízo de origem inverteu, indevidamente, o ônus da prova e subtraiu do Agravante a oportunidade de se manifestar sobre eventual alegação de impenhorabilidade e de produzir contraprova.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o prosseguimento da execução com a penhora do imóvel indicado, ou, subsidiariamente, a reabertura da fase processual para a devida instrução probatória acerca da impenhorabilidade e das exceções legais. Preparo regular (ID 72996682) É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Transcrevo a decisão in verbis: “O exequente requer a penhora do imóvel no qual a executada reside, conforme indicado na própria petição inicial e onde também houve a citação (ID 151452835). Nesse contexto, é intuitivo que o imóvel indicado é impenhorável, por ser bem de família, à luz do art. 1o da Lei 8.009/90. Aliás, a impenhorabilidade do bem de família não está condicionada à prova de que ele seja o único imóvel de propriedade do devedor, senão de que este nele resida Posto isso, indefiro o pedido antecedente. No mais, ante a ausência de bens a serem excutidos, a execução permanece suspensa na forma da decisão de ID 208157489. Publique-se.” Na origem, o juiz indeferiu o pedido de penhora, pois o devedor reside no imóvel (local onde foi citado), tornando intuitiva a conclusão de que o bem é de família e, portanto, impenhorável. Em regra, incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição serve de moradia para si e sua família. In casu, observa-se que o devedor agravado foi intimado pessoalmente (ID 205604153) no mesmo imóvel em que o Agravante requer a penhora, qual seja: QI 01, LOTE 1700, TORRE 04, AP 1703, ED. GAMAGGIORE, SETOR INDUSTRIAL DO GAMA/DF. Todas as comunicações processuais expedidas no processo originário têm sido dirigidas para o referido endereço. Ademais, foram realizadas diligências nos sistemas Infojud e Sniper, bem como consta manifestação do próprio exequente (ID 192695818 dos autos originários), as quais demonstram que o agravado não possui outros bens imóveis em seu nome. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que a existência de provas mínimas de que a constrição irá recair sobre imóvel de entidade familiar transfere para o credor o ônus de descaracterizar a condição de bem de família. Tal entendimento é extraído dos seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 a hipótese em que o Tribunal de origem se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o deslinde da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, mas de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. 2. "Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora" (REsp n. 1.014.698/MT, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe de 17/10/2016). 3. Hipótese na qual o Tribunal a quo concluiu que o credor não se desincumbiu do ônus de descaracterizar o bem indicado a penhora como bem de família. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.285.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA, DETERMINANDO O LEVANTAMENTO DA PENHORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual foi proferida decisão reconhecendo imóvel como bem de família e determinando o levantamento da penhora. 2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.) No mesmo sentido, esse egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DA PENHORA. VEDAÇÃO. 1. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Em regra, incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 2.1. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que a existência de provas mínimas de que a constrição irá recair sobre imóvel de entidade familiar transfere para o credor o ônus de descaracterizar a condição de bem de família. Precedentes STJ e TJDFT. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo o credor agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator